Tribunal: CARF
Processo: 10880.738061/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.738061/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.679 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LIDE DEFINITIVAMENTE JULGADA.
O crédito tributário não expressamente contestado na resta definitivamente
julgado, não remanescendo lide pendente de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 339/356, que não homologou as
compensações veiculadas nas Declarações de Compensação (DComps) listadas às e-fls. 339/340
por não ter sido apurado direito creditório decorrente de saldo negativo do IRPJ dos 3o e 4o
trimestres de 2014 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2015. O Contribuinte e o responsável solidário
Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram cientificados em 28/03/2019 (e-fls. 360 e 365,
respectivamente) e o responsável solidário João Lopes Neiva Neto foi cientificado em
25/04/2019 (e-fls. 366).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.738061/2019-57
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738061/2019-57

2.1.

Destaca a Autoridade Fiscal que, em análise preliminar, identificou
inconsistências entre as informações declaradas em ECF, DCTF e DComp e as constantes nos
sistemas da RFB. As inconsistências se refeririam às retenções na fonte informadas em DComp,
nas escriturações e declarações entregues e nas informações de IRRF declaradas por terceiros em
DIRF.
2.2.

Diante das inconsistências identificadas, intimou-se o sujeito passivo a: i) explicar
as divergências identificadas; ii) descrever os serviços prestados ou as aplicações financeiras que
deram origem às retenções de IRRF; iii) apresentar as notas fiscais das operações que deram
origem as retenções ou os documentos que respaldassem as aplicações financeiras; e iv)
apresentar os comprovantes de rendimento e de retenção de IRRF emitidos pelas fontes
pagadoras em nome do Contribuinte.
2.3.

Em análise aos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Autoridade Fiscal
assim se pronunciou:
“A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 31/01/2019. Em resposta ao
Termo de Intimação, o contribuinte juntou uma petição completamente
desconexa, citando parte da legislação (2 artigos) que tange à matéria e juntando
‘notas’ que fariam prova do seu direito. Pelo que se observa pela petição juntada,
bem como pelos documentos trazidos aos autos, é que muito provavelmente não
houve sequer a leitura daquilo que estava sendo requisitado. Trata-se de um
subterfúgio sorrateiro traduzido num mero protocolo padrão, com finalidade vil e
exclusiva de evitar a multa agravada de 225%, semelhante ao que já ocorreu na
análise de direito creditório do mesmo contribuinte em processos anteriores.
O que se verifica, de fato, por meio da resposta à intimação apresentada é um
verdadeiro desrespeito com a Receita Federal do Brasil e sobretudo com esta
autoridade administrativa. Não se pode acreditar que houve a leitura do Termo
de Intimação que ensejasse o protocolo da petição ora combatida; petição esta
que de tão rasa, carece até mesmo da assinatura de seu subscritor. Nenhum
esclarecimento foi prestado. Nenhum meio idôneo de prova foi trazido ao
processo. Em outras palavras, o contribuinte, por meio do documento
apresentado, que se traduz meramente num amontoado de ilações frágeis e
descontextualizadas, demonstra um escárnio sem precedentes por esta
Administração Fazendária. A prestação de esclarecimentos da maneira ocorrida
apenas faz jus à conduta obtusa e sorrateira e compatibiliza-se com o
estratagema ardiloso e passível de reprimenda estatal que se busca coibir, a
saber, a confecção e envio de declarações de compensações com o uso de dados
sabidamente falsos.
(...)
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738061/2019-57

(...)
Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme
previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017”.
3.

Em 24/04/2019 (e-fls. 376), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 377/405), no que não foi acompanhado pelos responsáveis solidários.
Aduziu, em síntese, que
3.1.

Durante todo o procedimento fiscal, apresentou documentos e justificativas que
comprovariam o seu direito creditório, em especial os documentos que tratavam e especificavam
os contratos de prestação de serviços e compromissos de devolução de receitas recebidas.
Portanto, não caberia o não reconhecimento do direito creditório pleiteado por meio de
presunções, como alega ter sido o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
3.2.

Não agiu com dolo ao transmitir a DComp, pois o direito creditório que pleiteou
era existente e válido. Não caberia falar em falsidade de declarações apresentadas.
3.3.

A transmissão de DComps é garantido pelo seu direito constitucional de petição,
não podendo resultar em penalidade pelo exercício de tal direito.
3.4.

Afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório por não ter tido a
oportunidade de se defender em relação às multas aplicadas, que seriam confiscatórias e não
razoáveis, violando preceito constitucional.
3.5.

Para que haja fraude fiscal, seria necessário um nexo motivacional entre a conduta
fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a fraude tributária pressupõe que o
comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total
ou parcialmente o fato gerador.
3.6.

O direito creditório pleiteado é decorrente de retenção na fonte em percentual
superior ao definido na legislação para o código de receita 5956, vez que a alíquota de retenção
seria de 4,65%. Como a retenção foi feita em valor superior, caberia pleitear a repetição do
indébito por pagamento indevido ou a maior, vez que a legislação permite que o beneficiário do
rendimento faça tal pedido.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-90.948 - 1a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 22/11/2019 (e-fls.
409/423), de que se cientificou o Contribuinte em 02/03/2020 (e-fls. 428), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738061/2019-57

Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses elementos, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude,
por parte da pessoa jurídica, consistente na inserção de informações falsas de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 16/03/2020 (e-fls. 430), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 431/453), em que, sinteticamente, (i) aduz que os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, seriam inconstitucionais, vez que “[...] viola[m] (i) o direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art.
150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em
verdadeira sanção política que este Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por
inconstitucional”; e (ii) discorre sobre a “relação entre fraude e a obrigação tributária”, pugnando
apenas pela “inexistência de comprovação de dolo na compensação”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 428 e 430).
MÉRITO
Inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e outras
7.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738061/2019-57

inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este que seria de observância compulsória
no julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, se este tratasse da
matéria, o que não é o caso.
8.

Quanto às demais questões arguidas, suas soluções se encontram pacificadas no
âmbito deste Conselho, como se extrai de sue enunciado sumular no 2: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dolo e aplicação de multa de 150%
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não comprovou o dolo a ensejar
a aplicação da multa de 150%, nos termos dos artigos art. 18, caput e § 2o, da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Alega ainda, que apesar das
modificações legislativas promovidas no art. 18, caput da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a qualificação da multa isolada, indispensável a
caracterização da fraude.
Da leitura do tópico anterior fica evidente a conduta dolosa do sujeito passivo ao
inserir informações sabidamente falsas em suas declarações de compensação com
o único intuito de gerar direito creditório inexistente. Tal conduta também insere-
se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
Ademais, em manifestação de inconformidade verifica-se que o sujeito passivo em
nenhum momento buscou comprovar os valores de IRRF inseridos em DCOMP,
se valendo de argumentos que não guardam relação com o presente processo
[fato que se repete, diga-se, em sede de Recurso Voluntário].
(...)
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, prevalece a constatação de que o interessado buscou esquivar-se
dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com o
intuito de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou
mesmo evitá-lo, na medida em que a análise da declaração de compensação na
forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos
subseqüentes, após o que poderia se pretender a homologação tácita da
compensação” (grifou-se).
10.

Para se esquivar da acusação fiscal e da conclusão da DRJ, a Recorrente se limita
a pugnar, genericamente, pela “inexistência de comprovação de dolo na compensação”, sem
estabelecer conexão sobre tal reflexão e o caso sub judice, pelo que não se conhece, portanto de
sua razão.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738061/2019-57

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 461
DF CARF MF
Original